Tribunal: CARF
Processo: 13864.720140/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
A circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua própria empresa. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só, não servem de elemento de convicção da existência de grupo econômico. No entanto, os elementos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal devem ser analisados em conjunto para verificar a ocorrência de hipótese de exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EFEITOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Comprovada a interposição de pessoas, bem como o excesso de receita bruta, considerando a receita bruta global do grupo econômico, correta está a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos desde o mês em que incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas, nos termos do art. 29, §1o, da LC n° 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 71, 72 OU 73 DA LEI No 4.502/64. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE DOLO.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. NEXO-CAUSAL ENTRE O ATO PRATICADO E A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SURGIDA. CONFIGURAÇÃO.
A responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN exige (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida. Demonstrado que a interposição de pessoas permitiu às empresas do grupo a apuração de tributos na sistemática do Simples Nacional, configurando prática de atos com infração ao contrato social e dando ensejo à obrigação tributária ora em discussão, correta está a atribuição de responsabilidade ao sócio de fato.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720140/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA H DA C LOURENCAO COMERCIO DE JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
A circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem vínculo
empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua
própria empresa. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só,
não servem de elemento de convicção da existência de grupo econômico. No
entanto, os elementos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal devem ser
analisados em conjunto para verificar a ocorrência de hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
EFEITOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Comprovada a interposição de pessoas, bem como o excesso de receita bruta,
considerando a receita bruta global do grupo econômico, correta está a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos desde o mês em que
incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas, nos termos do art.
29, §1o, da LC n° 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 71, 72 OU 73 DA
LEI No 4.502/64. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA DO AGENTE E DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA
EXISTÊNCIA DE DOLO.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta
que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que
haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM
INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. NEXO-CAUSAL ENTRE O ATO
PRATICADO
E
A
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
SURGIDA.
CONFIGURAÇÃO.
A responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN exige (i) a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720140/2018-17
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

(ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária
surgida. Demonstrado que a interposição de pessoas permitiu às empresas do
grupo a apuração de tributos na sistemática do Simples Nacional, configurando
prática de atos com infração ao contrato social e dando ensejo à obrigação
tributária ora em discussão, correta está a atribuição de responsabilidade ao
sócio de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, manteve o lançamento relativo a
contribuição previdenciária patronal e as reflexas contribuição ao GILRAT e contribuições a
outras entidades e fundos (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e Salário Educação), acrescidas de
juros de mora e multa de ofício qualificada de 150%.
A exigência decorre da exclusão da empresa do Simples Nacional, por,
supostamente, ter incorrido em situações que configuraram hipóteses de vedação ao ingresso no
regime, bem como por ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos dos art. 3°, § 4o,
inciso V, e art. 29, incisos IV e §1o, da Lei Complementar no 123/06.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto: (i) as questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser
apreciadas nos autos em que foi emitido o respectivo Termo de Exclusão, ou por meio de ação
judicial; (ii) demonstrado de forma inequívoca que a sociedade foi formalmente constituída por
interpostas pessoas, é cabível a responsabilização solidária daqueles identificados como sócios
de fato; (iii) é cabível a qualificação da multa de ofício pela verificação da sonegação tributária,
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

fraude e/ou conluio; e (iv) instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo e o responsável tributário
interpuseram um único recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que: (i) o Sr. CLÓVIS FINGER
jamais figurou no contrato social da empresa Recorrente, bem como nunca exerceu qualquer
poder de gerência, sendo que a sua administração se dá de forma autônoma e independente por
sua sócia, razão pela qual não há que se falar em interposição de pessoas; (ii) a mera exploração
do mesmo ramo de atividade e o compartilhamento de nome fantasia não pode ser capaz de gerar
responsabilidade tributária ao Sr. CLÓVIS FINGER; (iii) a outorga de procurações ao Sr.
CLÓVIS FINGER não comprova a ocorrência de unicidade de controle, mas decorria de
estratégia comercial, com objetivo na facilitação de negociação com fornecedores e aquisição de
produtos em melhores condições; (iv) não restou evidenciado no procedimento fiscal que o SR.
CLÓVIS FINGER tenha se utilizado de subterfúgios para encobrir os verdadeiros responsáveis
pela empresa, ônus que incumbe exclusivamente à Autoridade Fiscal, razão pela qual sua
responsabilidade deve ser afastada; (v) a exclusão do Recorrente do Simples Nacional foi
arbitrária, baseando-se em argumentos equivocados; (vi) o fato de sócios de empresas do grupo
eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para
constituírem a sua própria empresa; (vii) utilização de informações constantes em site nãos
servem de elemento de convicção de existência de grupo econômico, vez que estratégias de
marketing e de divulgação de marca não podem ser capazes de alterar a verdade fática e muito
menos as relações de direito; (viii) a autuação fiscal não pode se basear em meros indícios,
especialmente quando há imputação de conduta fraudulenta; (ix) a empresa não participa de
grupo econômico ou foi constituída por interpostas pessoas, como comprova sua composição
societária; (x) as empresa empre elaborou sua escrita fiscal de forma criteriosa, responsável e
pautada dentro dos mais rígidos critérios da legalidade, sendo a exclusão do Simples Nacional
totalmente injusta; (xi) as empresas que, supostamente, formaram o grupo econômico foram
constituídas em período posterior àquele alcançado pela exclusão retroativa do Simples
Nacional; (xii) da interpretação sistemática do art. 29, § 1o da Lei Complementar 123/06 tem-se
que os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional não podem retroagir a período superior a
cinco anos; (xiii) nos termos da jurisprudência do CARF, a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar grupo
econômico ou de fato, (xiv) incumbe à fiscalização comprovar e quantificar a vantagem
financeira auferida pelo real beneficiário para a caracterização do grupo econômico; (xv) a
empresa sempre preencheu os requisitos para o efetivo enquadramento no Simples Nacional,
inclusive no que se refere ao limite da receita bruta; (xvi) a aplicação da multa de 150% é injusta,
pois imputa indevida prática delituosa em face da contribuinte que sempre agiu com lisura e
dentro dos mais altos padrões de conduta, sem comprovação do necessário intuito de fraude; e
(xvii) a multa tem caráter confiscatório, desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É relatório.

Voto
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO
a) Exclusão do Simples Nacional
Inicialmente, cumpre destacar que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
é objeto de processo administrativo próprio, no qual se discute a procedência do correspondente
Termo de Exclusão do Simples Nacional. Assim, os argumentos pertinentes à exclusão do
regime estão sendo devidamente enfrentados naqueles autos. Ainda que assim não fosse, não
prospera a alegação da Recorrente de que sempre preencheu os requisitos para o efetivo
enquadramento no Simples Nacional, inclusive no que se refere ao limite da receita bruta.
A exclusão da Recorrente do Simples Nacional decorreu da verificação de duas
das hipóteses previstas na legislação: (i) excesso de receita bruta, tendo em vista o somatório de
receitas do suposto grupo econômico, nos termos do parágrafo 9o, art. 3o da LC n° 123/06, e a
participação dos sócios de fato no capital de outras pessoas jurídicas optantes ou não pelo
Simples Nacional ou como administradores de outras pessoas jurídicas, cuja receita bruta global
ultrapasse o limite permitido para o regime, conforme determinam os incisos III, IV e V, § 4o,
art. 3o da LC n° 123/2006; e (ii) constituição da empresa por interpostas pessoas, nos termos do
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos retroativos ao mês em que
ocorrida a referida hipótese de exclusão, impedindo a opção pelo regime pelo prazo de 10 anos,
com base no § 2° do art. 29 da LC n° 123/2006 e dos artigos 75 e 76, IV, c, § 2o da Resolução
CGSN no 94/2011.
Ao contrário do sustentado pela Recorrente, a exclusão do regime não foi
arbitrária, mas efetuada nos termos da legislação, por meio da emissão de despacho decisório,
tendo por base Representação Fiscal, devidamente fundamentada e decorrente da constatação
dos seguintes fatos: (i) a Recorrente integra um grupo econômico, sob a denominação de Gold
Finger Joalheiros, composto por 42 lojas em várias cidades, como se evidencia do próprio sítio
eletrônico do grupo na internet; (ii) o endereço da Recorrente informado no CNPJ é o mesmo
daquele informado sítio eletrônico do grupo na internet para uma de suas lojas; (iii) das 42
empresas, 13 delas, inclusive a Recorrente, são administradas por Clóvis Finger ou seu cônjuge,
Sandra Lourencao Finger; (iv) até 2006, Clóvis Finger e Sandra Lourencao Finger eram sócios
de 6 das 13 empresas e, posteriormente, Clóvis Finger permaneceu sócio apenas de GOLD
FINGER JOALHEIROS LTDA – ME e Sandra Lourencao Finger permaneceu sócia apenas de
CORTARELLI & LIMA COMERCIO DE JOIAS-RELOGIOS E OTICA LTDA – EPP; (v) as
13 empresas tinham como sócios pessoas ligadas a outras empresas do grupo econômico, seja em
razão de relação de emprego, seja por parentesco com seus sócios; (vi) Clóvis Finger e/ou
Sandra Lourencao Finger tinham poderes para administrar todas as 13 empresas do grupo, seja
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

por meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos contratos
sociais; (vi) vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço no cadastro
CPF; (vii) a mesma empresa de contabilidade é responsável pela elaboração e alteração nos
contratos sociais e pela contabilidade das empresas do grupo; (viii) todos os contratos sociais das
empresas do grupo têm praticamente o mesmo formato, sempre com as mesmas testemunhas;
(ix) os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira) demonstram a unicidade de controle e a confusão patrimonial das empresas que
constituem o grupo econômico Gold Finger, tendo em vista que a proposta de abertura de conta e
o cartão de assinaturas eram assinados exclusivamente por Clóvis Finger, a ficha indicava Clóvis
Finger como procurador/representante, os cheques das empresas eram assinados exclusivamente
por Clóvis Finger e havia intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico; e (x) a receita bruta global das empresas do grupo econômico supera o limite
estabelecido no inciso II, art. 3° da LC n° 123/2006.
Além disso, o contribuinte foi devidamente intimado do despacho decisório que
decidiu pela sua exclusão do regime, sendo-lhe assegurado o direito à apresentação de
manifestação de inconformidade. Assim, não há que se falar em qualquer arbitrariedade ou
injustiça na sua exclusão do Simples Nacional ou equivoco nos argumentos que a embasaram.
De fato, a circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem
vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua própria
empresa. Por essa razão é que já jurisprudência nesse conselho, invocada pela Recorrente, no
sentido de que a simples comunhão societária ou a presença de sócios em comum em entidades
distintas não são suficientes para configurar grupo econômico ou de fato. Da mesma forma, as
informações obtidas em sites, por si só, não servem de elemento de convicção da existência de
grupo econômico. Mas todos os elementos colacionados pela Autoridade Fiscal, quando
examinados em conjunto, evidenciam as efetiva ocorrência das infrações que foram imputadas
ao Recorrente. Não se trata de mero indícios, mas de provas robustas, cuja análise conjunta não
deixa dúvidas da ocorrência dos fatos narrados nos autos.
Sustenta a Recorrente, ainda, que sua composição societária é prova irrefutável de
que não participa de grupo econômico e não foi constituída por interpostas pessoas. Entretanto,
como tratado acima, as provas acostadas aos autos demonstram que Clóvis Finger era sócio de
fato da Recorrente, independentemente do que consta em seu contrato social.
No que se refere à necessidade de a fiscalização comprovar e quantificar a
vantagem financeira auferida pelo real beneficiário para a caracterização do grupo econômico,
cumpre destacar que a vantagem decorre da economia tributária grada pela indevida adesão ao
Simples Nacional pelas 13 empresas, cujo sócio de fato, e, portanto, real beneficiário, era Clóvis
Finger.
A recorrente, alega, ainda, que empresas que, supostamente, formaram o grupo
econômico foram constituídas em período posterior àquele alcançado pela exclusão retroativa do
Simples Nacional. No entanto, não acosta qualquer documento apto a suportar tal argumento. A
Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional, por sua vez, informa que Clóvis Finger
e Sandra Lourencao Finger eram sócios de 6 das 13 empresas que compõem o grupo econômico
até 2006, quando se retiraram dos quadros societários, permanecendo apenas como
administradores.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

Por fim, no que se refere ao argumento de que os efeitos do ato de exclusão do
Simples Nacional não podem retroagir a período superior a cinco anos, cumpre destacar que o
próprio art. 29, §1o, da LC n° 123/2006 estabelece que a exclusão do Simples Nacional produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a constituição de empresa por interpostas
pessoas. Portanto, não há qualquer limite à retroação do ato de exclusão do Simples Nacional, o
que, entretanto, não se confunde com a vedação à exigência de tributos em período abarcado pela
decadência, nos termos dos artigos 150, §4o e 173, parágrafo único do CTN.
Portanto, correta está a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

b) Multa qualificada
Sustenta a Recorrente que a multa de 150%, que lhe foi aplicada com fundamento
no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, é injusta, pois imputa indevida prática delituosa
em face da contribuinte que sempre agiu com lisura e dentro dos mais altos padrões de conduta,
sem comprovação do necessário intuito de fraude.
Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo será
aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo sempre que a falta de
pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da
Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão
no . 9101-005.686, de 13.08.21)
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

No presente caso, os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas da
intenção dolosa e do intuito fraudulento da Recorrente. Isso porque, como tratado acima, ficou
comprovado que (i) a Recorrente integra um grupo econômico, sob a denominação de Gold
Finger Joalheiros, composto por 42 lojas em várias cidades, como se evidencia do próprio sítio
eletrônico do grupo na internet; (ii) o endereço da Recorrente informado no CNPJ é o mesmo
daquele informado sítio eletrônico do grupo na internet para uma de suas lojas; (iii) das 42
empresas, 13 delas, inclusive a Recorrente, são administradas por Clóvis Finger ou seu cônjuge,
Sandra Lourencao Finger; (iv) até 2006, Clóvis Finger e Sandra Lourencao Finger eram sócios
de 6 das 13 empresas e, posteriormente, Clóvis Finger permaneceu sócio apenas de GOLD
FINGER JOALHEIROS LTDA – ME e Sandra Lourencao Finger permaneceu sócia apenas de
CORTARELLI & LIMA COMERCIO DE JOIAS-RELOGIOS E OTICA LTDA – EPP; (v) as
13 empresas tinham como sócios pessoas ligadas a outras empresas do grupo econômico, seja em
razão de relação de emprego, seja por parentesco com seus sócios; (vi) Clóvis Finger e/ou
Sandra Lourencao Finger tinham poderes para administrar todas as 13 empresas do grupo, seja
por meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos contratos
sociais; (vi) vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço no cadastro
CPF; (vii) a mesma empresa de contabilidade é responsável pela elaboração e alteração nos
contratos sociais e pela contabilidade das empresas do grupo; (viii) todos os contratos sociais das
empresas do grupo têm praticamente o mesmo formato, sempre com as mesmas testemunhas;
(ix) os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira) demonstram a unicidade de controle e a confusão patrimonial das empresas que
constituem o grupo econômico Gold Finger, tendo em vista que a proposta de abertura de conta e
o cartão de assinaturas eram assinados exclusivamente por Clóvis Finger, a ficha indicava Clóvis
Finger como procurador/representante, os cheques das empresas eram assinados exclusivamente
por Clóvis Finger e havia intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico; e (x) a receita bruta global das empresas do grupo econômico supera o limite
estabelecido no inciso II, art. 3° da LC n° 123/2006.
Portanto, há justificação minuciosa e devidamente comprova dos fatos que, no
presente caso, ensejaram a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da
Lei n° 9.430/96.
Por fim, sustenta a Recorrente, ainda, que a multa que lhe foi aplicada tem caráter
confiscatório, desproporcional e viola o princípio da razoabilidade. Entretanto, a multa imposta,
frise-se, tem base no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, não cabendo ao julgador
administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de
desproporcionalidade, irrazoabilidade ou confisco. Isso porque não cabe ao CARF se manifestar
sobre aspectos constitucionais da lei tributária, nos termos do artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, artigo 62 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no
343/2015, e Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

c) Responsabilidade de CLÓVIS FINGER
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts.
128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com
força de lei complementar.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo
único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a
condição de contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é
a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em
conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo”2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência
do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária
(como no art. 135 do CTN).
No presente caso, a responsabilidade de Clóvis Finger foi embasada no art. 135,
III, do CTN. Para se determinar o alcance do referido dispositivo, é preciso analisa-lo em
conjunto com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização
de terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal
do contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN,
o contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento” 3. Já no
art. 135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que
representa, a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente,
de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato
ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art.
135 do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de
nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 507-
508.
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.152.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em
11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri4:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a
lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134,
que já versa sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último
dispositivo tenha algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as
infrações a leis não tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento”.
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que ficou cabalmente demonstrado
que Clóvis Finger era o sócio de fato das 13 empresas que compõe o grupo econômico da
Recorrente. A interposição de pessoas permitiu às empresas do grupo a apuração de tributos na
sistemática do Simples Nacional, configurando prática de atos com infração ao contrato social e
dando ensejo à obrigação tributária ora em discussão. Portanto, resta caracterizada (i) a prática
de atos com infração ao contrato social e (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a
obrigação tributária surgida, autorizando, pois, a responsabilização de Clóvis Finger com base no
art. 135, III, do CTN.
Alega a Recorrente que Clóvis Finger jamais figurou no contrato social da
empresa Recorrente, bem como nunca exerceu qualquer poder de gerência. No entanto, as
evidências compiladas pela Autoridade Fiscal não deixam dúvidas das infrações que lhe foram
imputadas, como detalhadamente tratado nos itens anteriores. De fato, a mera exploração do
mesmo ramo de atividade, o compartilhamento de nome fantasia e, eventualmente, até a outorga
de procurações, se analisadas de forma isolada, podem não ser suficientes gerar responsabilidade
tributária. Ocorre que, os elementos dos autos devem ser analisados em conjunto, donde se extrai
a inegável conclusão de que, no presente caso, Clóvis Finger figurou como sócio de fato das 13
empresas que compõe o grupo Gold Finger.
Diante do exposto, mantenho a responsabilidade tributária atribuída ao Clóvis
Finger com base no art. 135, III, do CTN.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

4 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720140/2018-17

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1364
DF CARF MF
Original